Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte. INÉRCIA DA PARTE. ausência. conversão do feito em execução. faculdade. dever de cooperação. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida.
2 – A parte não se queda inerte e não se justifica extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando ainda pendente de apreciação pedido para localização do endereço do réu em sistemas eletrônicos conveniados.
3 – O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo.
4 – A conversão do feito em processo de execução é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar.
5 – O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final.
6 – Recurso conhecido e provido.